Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD SEM A OBTENÇÃO DE ÊXITO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). INUTILIDADE PARA O FIM PRETENDIDO. CONSULTA A DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS TÍPICAS DISPONÍVEIS AO EXEQUENTE.

1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

1.1 As medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor.

2. A consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI pressupõem a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado.

2.1 Não havendo prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora, resta configurada a inviabilidade das consultas.

3. Além de ser medida subsidiária, o sistema CCS-BACEN possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, o qual já informa a existência de relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes.

3.1 Revela-se ineficaz e despicienda a consulta ao sistema CCS-BACEN, quando já realizada a pesquisa via SISBAJUD.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.